Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. LEI No 5.478/68. TERMO INICIAL. MOMENTO DA FIXAÇÃO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. De acordo com o artigo 4o da Lei n. 5.478/68, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.

2. Os alimentos têm o propósito de assegurar uma vida digna a quem os recebe, possuindo assim presunção de urgência apta a justificar sua exigibilidade imediata tão logo fixados judicialmente, não sendo razoável condicionar o cumprimento da obrigação à data futura e incerta da citação do devedor.

3. Atentos ao entendimento jurisprudencial a respeito do termo inicial de vigência da obrigação alimentar, a interpretação que mais se adequa ao princípio da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, ao do melhor interesse da criança, bem como ao arcabouço delineado pela Lei n. 5.478/68, informa que os alimentos provisórios fixados antes da citação do alimentante são devidos desde a data da fixação do encargo.

4.Precedentes: Acórdão 1846996, 07031330320248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1697235, 07074784620238070000, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.